Tribunal: TJSP
Processo: 2143200-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Resolução CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução criminal. Substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar indeferida. Resolução CNJ no 62/2020. Impossibilidade de análise aprofundada das provas dos autos nos estreitos limites do writ. Existência de recurso específico. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 5o, ademais, não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem não conhecida.